Tribunal: TJMT
Processo: 0026149-59.2014.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: TEIXEIRA DA SILVA & CIA LTDA - ME
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CDA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF – ADI 5135 – SUPERVENIENTE PEDIDO DE CANCELAMENTO DO PROTESTO JUNTO AO TABELIONATO COMPETENTE PELO CREDOR – REMESSA INDEVIDA DE CDA PARA PROTESTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5135, em 09/11/2016, reconheceu a legalidade do artigo 1°, parágrafo único, da Lei n° 9.429/97, fixando a tese nos seguintes termos: “O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política”.
2. A legalidade do protesto foi ainda reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em sede de recurso repetitivo, o REsp 1.686.659/SP, firmando a tese de que “a Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1°, parágrafo único, da Lei n° 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012”.
3. No caso dos autos, porém, verifica-se que a Fazenda Pública requereu o cancelamento do protesto n° 65641, referente à Certidão de Dívida Ativa n° 2014/5879, junta ao Registro Notarial, afirmando que a remessa da CDA para protesto foi indevida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026149-59.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TEIXEIRA DA SILVA & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 01.102.627/0001-16 (APELADO), SELMA APARECIDA MACHADO - CPF: 786.338.501-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA - CPF: 860.706.571-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CDA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF – ADI 5135 – SUPERVENIENTE PEDIDO DE CANCELAMENTO DO PROTESTO JUNTO AO TABELIONATO COMPETENTE PELO CREDOR – REMESSA INDEVIDA DE CDA PARA PROTESTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5135, em 09/11/2016, reconheceu a legalidade do artigo 1°, parágrafo único, da Lei n° 9.429/97, fixando a tese nos seguintes termos: “O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política”.

2. A legalidade do protesto foi ainda reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em sede de recurso repetitivo, o REsp 1.686.659/SP, firmando a tese de que “a Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1°, parágrafo único, da Lei n° 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012”.

3. No caso dos autos, porém, verifica-se que a Fazenda Pública requereu o cancelamento do protesto n° 65641, referente à Certidão de Dívida Ativa n° 2014/5879, junta ao Registro Notarial, afirmando que a remessa da CDA para protesto foi indevida.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Protesto n° 0026149-59.2014.811.0002, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, ratificando a liminar concedida para determinar o cancelamento definitivo do protesto da CDA/20145879.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a legalidade do protesto judicial, nos termos do artigo 1°, parágrafo único, da lei n° 9.492/1997, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n° 5135.

Ainda, sustenta que não há vícios na constituição do crédito protestado, um vez que ocorreu a regular notificação da apelada, para defesa administrativa, por meio do Aviso de Cobrança Fazendária n° 556296/335/32/2012, datado de 06/09/2012.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, julgando a demanda improcedente, com a condenação da apelada pagamento de honorários advocatícios (ID. 6313911/6313912).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 6313931).

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, apontando a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID. 6766502).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Protesto n° 0026149-59.2014.811.0002, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, ratificando a liminar concedida para determinar o cancelamento definitivo do protesto da CDA/20145879.

Colhe-se do autuado que a apelada Teixeira da Silva & Cia LTDA – ME, propôs Ação Declaratória de Nulidade de Protesto c/c Pedido de Cancelamento, em face do Estado de Mato Grosso, visando o cancelamento do protesto n° 65641, referente à Certidão de Dívida Ativa n° 2014/5879.

Argumentou o apelada, na exordial, que desconhecia a dívida protestada, bem como que o protesto de CDA pela Fazenda Pública configura prática abusiva, por se tratar de meio coercitivo inidôneo para se buscar o adimplemento do crédito tributário.

O juízo
a quo
, concedeu a liminar pleiteada (ID. 6313873) e, ao final, julgou procedentes os pedidos iniciais, ratificando a liminar concedida, para determinar ao Estado de Mato Grosso o cancelamento definitivo do protesto da CDA 2014/5879.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença de primeiro grau, para julgar a demanda improcedente, com a condenação da apelada pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem.

O protesto cartorário de certidão de dívida ativa tem previsão na Lei n° 9.492/97, que no artigo 1°, parágrafo único, prevê que os entes públicos poderão apresentar a certidão de dívida ativa para protesto,
in verbis:

“Art. 1° - Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.

Parágrafo único – Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas.”

Referido dispositivo legal foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5135, em 09/11/2016, fixando a tese nos seguintes termos: “
O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política
” (ADI 5135, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 09/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 06-02-2018 PUBLIC 07-02-2018).

Ademais, calha destacar que a legalidade do protesto foi ainda reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em sede de recurso repetitivo, o REsp 1.686.659/SP, firmando a tese de que “a
Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1°, parágrafo único, da Lei n° 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012
” (REsp 1686659/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 11/03/2019).

Dessa forma, inquestionável a legalidade e possibilidade de protesto de Certidão de Dívida Ativa legitimamente constituída.

Entretanto, no caso dos autos, conforme bem salientado pelo magistrado singular na sentença vergastada, após ser intimado para o cumprimento da liminar deferida sob o ID. 6313873, o Cartório do 1° Ofício Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, informou a atendimento do pedido, em 30/01/2015 (ID. 6313880/6313881).

Posteriormente, porém, o tabelionato comunicou ao juízo
a quo
,
em 13/02/2015,
por meio de malote digital (ID. 6313883/6313884), o cancelamento do protesto n° 65641, referente à CDA 2014/5879,
em razão de pedido de cancelamento efetuado àquela serventia pelo Estado de Mato Grosso
, em 12/02/2015 (ID. 6313885), afirmando que remeteu indevidamente a CDA para protesto em 12/09/2014.

Assim, não obstante a legalidade e possibilidade de protesto de Certidão de Dívida Ativa pela Fazenda Pública, há se reconhecer, no caso presente, o cancelamento do protesto por requerimento extrajudicial pelo Apelante, por reconhecimento de inclusão indevida.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021